Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Curatela. Alvará judicial. Autorização para alienação de imóvel. Deságio sobre o valor da avaliação. Princípio do melhor interesse da pessoa interditada. Possibilidade. Prazo para lavratura da escritura. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de autorização judicial para venda de imóvel pertencente à curatelada, fixando o valor mínimo de alienação e determinando a lavratura da escritura em 60 dias após o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível autorizar a venda do imóvel pertencente à pessoa interditada por valor inferior à avaliação judicial, considerando o princípio do melhor interesse da curatelada; (ii) estabelecer se é cabível a prorrogação do prazo para lavratura da escritura pública de compra e venda diante da necessidade de autorização judicial complementar de coproprietária também interditada.
III. Razões De Decidir
3. A alienação de bens imóveis pertencentes à pessoa interditada depende de prévia autorização judicial, conforme o art. 1.748, IV, do Código Civil, aplicado à curatela por força do art. 1.781 do mesmo diploma, para proteger o patrimônio e assegurar o melhor interesse da pessoa sob curatela.
4. É admitida, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a flexibilização do valor mínimo de venda de bens de pessoas interditadas, desde que o deságio seja moderado e justificado por condições concretas do mercado.
5. A existência de fatores locais que depreciam o valor de mercado do imóvel, como insegurança e vulnerabilidade social, constitui fundamento legítimo para flexibilizar o valor mínimo de venda.
6. A prorrogação do prazo para lavratura da escritura pública é necessária e razoável, diante da pendência de autorização judicial para alienação da cota-parte de coproprietária igualmente interditada, devendo ser fixado o prazo de até seis meses para conclusão da operação, de modo a garantir a segurança e eficácia da transação.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurse provido. Reformada em parte a sentença.
Tese de julgamento: “1. É possível autorizar a alienação de imóvel pertencente à pessoa interditada por valor inferior ao da avaliação judicial, desde que o deságio seja justificado por circunstâncias concretas e compatível com o princípio do melhor interesse da curatelada. 2. A existência de fatores locais que depreciam o valor de mercado do imóvel, como insegurança e vulnerabilidade social, constitui fundamento legítimo para flexibilizar o valor mínimo de venda. 3. É cabível a dilação do prazo para lavratura da escritura pública quando demonstrada a necessidade de autorização judicial complementar, a fim de assegurar a segurança jurídica da transação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.748, IV; 1.750; 1.781. CF/1988, art. 93, IX. Decreto no 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência). CPC, art. 1.013, §3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1747736, Apelação Cível no 0737267-76.2022.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/08/2023, DJe 01/09/2023.